Tribunal: TJMT
Processo: 1010696-71.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010696-71.2018.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - CPF: 017.804.011-83 (ADVOGADO), ROSELY FERREIRA LIMA - CPF: 094.584.318-67 (RECORRENTE), Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sinop - PREVI/SINOP (RECORRIDO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIANA FRIGERI JANDREY - CPF: 779.952.521-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010696-71.2018.8.11.0000 (PJE) (FEITO NA ORIGEM: 1007877-19.2018.8.11.0015 – PJE)

COMARCA DE ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP

AGRAVANTE: ROSELY FERREIRA LIMA

AGRAVADO: INSTITUTO DA PREVIDÊNCIA DE SINOP

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 02/03/2020

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PORPORCIONAL EM INTEGRAL – AUSÊNCIA DE LAUDO CONCLUSIVO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Diante da inexistência de comprovação suficiente de que as doenças da Agravante foram causadas por suas atividades laborativas, entendo pelo improvimento do Agravo de Instrumento.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento aviado por ROSELY FERREIRA LIMA contra a decisão liminar que indeferiu o pedido de conversão da aposentadoria proporcional em INTEGRAL, por entender a Agravante que sua aposentadoria se deu por doenças ocasionadas por suas atividades laborativas. Pugna pela concessão da liminar para a alteração da decisão de 1o grau e deferimento da conversão da aposentadoria proporcional em integral.

A antecipação da tutela requerida foi indeferida no movimento 3453767.

As informações não foram prestadas.

Devidamente intimado, o Agravado se manifestou no movimento 3682762.

Com vistas dos autos ao Ministério Público, este se manifestou pela não intervenção no Agravo interposto, conforme movimento 5119554.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

FUNDAMENTO E DECIDO.

Apesar dos documentos anexados tanto aos autos principais, quanto ao presente Agravo de Instrumento, verifico que não são suficientes para concessão da referida liminar.

Inicialmente, ao que observo, as doenças apresentadas pela Agravante (Artrose de Coluna lombar CID M-19, Síndrome do Túnel do Carpo CID M-79.7 e Fibromialgia CID G-56.0), não estão necessariamente relacionadas às atividades laborativas da Agravante, havendo necessidade de laudo mais aprofundado, o que ainda não foi determinado pelo Magistrado
a quo
, tendo em vista que não há nos autos nenhuma decisão após apresentação da impugnação da Autora.

Além disso, temerária qualquer deferimento de concessão da liminar pleiteada, diante de evidente prejuízo ao erário.

Frise que o laudo médico particular da Autora é simples, não servindo de documento comprobatório para determinar que as doenças foram causadas pelos esforços repetitivos em seu trabalho.

Calha ainda o esclarecimento, recentemente o Tribunal de Justiça julgou um IRDR sob o número 85590/2016, bem como, editou ainda Portaria 555 de 23 de abril de 2019, tanto pela Presidência quanto da Corregedoria do Tribunal de justiça, determinando o cumprimento do IRDR e ainda a redistribuição de todos os feitos até 60 salários-mínimos, para os Juizados Especiais da Fazenda Pública. Devendo os autos principais serem encaminhados ao Juizado da Fazenda Pública pelo Magistrado atuante no processo da origem.

ISTO POSTO
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento ora interposto, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Ciência ao magistrado
no feito de origem
sobre o teor da presente decisão.

Limito o valor da causa a no máximo 60 salários-mínimos
, de ofício, para evitar que a lide se transforme em lide que ultrapassa o montante máximo da Lei dos Juizados da Fazenda Pública;

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020